Tribunal: STF
Processo: ARE 1326194
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DA PMCE. CANDIDATO REPROVADO, DADA A APRESENTAÇÃO INCOMPLETA DO EXAME MÉDICO. AUSÊNCIA DO EXAME DE SOROLOGIA PARA DOENÇA DE CHAGAS. COMPROVADO ERRO DO LABORATÓRIO QUE REALIZOU O EXAME. COMPLEMENTAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA EX OFFICIO DESPROVIDOS.
    1. Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível, esta interposta pelo Estado do Ceará em face de decisão que julgou parcialmente procedente ação ordinária, determinando que o ora apelante receba os exames de Sorologia para doenças de Chagas do autor, candidato ao Concurso Público para Ingresso no Cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), bem como reserve sua vaga, caso seja aprovado nas demais etapas, garantido, ainda, sua nomeação e posse após o trânsito em julgado da sentença de procedência.
    2. Da análise cuidadosa dos fólios, percebe-se que a parte autora juntou documento comprobatório da data de previsão fornecida pelo laboratório para a entrega do resultado da Sorologia, qual seja, 23/08/2018. Consta, ainda, o protocolo de entrega dos exames à banca do concurso no dia 25/08/2018, com declaração expressa de que o envelope estava lacrado, quando da entrega pelo candidato. Percebe-se, ademais, que os resultados obtidos se mostraram negativos para a Doença de Chagas, com a confirmação da data da coleta (16/08/2018), bem como que o recurso administrativo foi redigido com base na tese de ausência do exame em questão por culpa exclusiva do laboratório. Sendo assim, há de se concluir, inegavelmente, que a ausência do exame em questão deu-se por culpa exclusiva de terceiro.
    3. Realmente, o edital constitui a lei do concurso público e suas regras vinculam tanto a administração como os candidatos. Entretanto, em circunstâncias excepcionais como a presente, não pode prevalecer o formalismo exacerbado, em detrimento da finalidade do ato, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente quando, na interposição do recurso administrativo, o candidato demonstrou que a ausência do exame em questão deveu-se a erro cometido pelo laboratório, juntando, ainda, o resultado do exame faltante, o qual atesta sua aptidão.
    4. Ao contrário do alegado na insurgência recursal, não se trata de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, mas sim da aplicação deste postulado em harmonia com os demais princípios constitucionais e administrativos, em observância à excepcionalidade do caso concreto. Tampouco trata-se de violação ao princípio da isonomia, uma vez que o equívoco cometido pelo laboratório tornou a situação da parte autora diferenciada relativamente aos demais candidatos. Precedentes deste Sodalício.
    5. Recurso de apelação e remessa necessária desprovidos. Sentença mantida.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2°, 5° e 37, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente